Tribunal: TJSP
Processo: 1082096-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo em prejuízo de seu sustento ou de sua família. Apelantes que são menores de idade e dependem de seus genitores para seu sustento. Genitora que recebia aproximadamente 1 salário mínimo eu seu último emprego, e é isenta de apresentar declaração de imposto de renda à Receita Federal. Situação

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo em prejuízo de seu sustento ou de sua família. Apelantes que são menores de idade e dependem de seus genitores para seu sustento. Genitora que recebia aproximadamente 1 salário mínimo eu seu último emprego, e é isenta de apresentar declaração de imposto de renda à Receita Federal. Situação compatível com a benesse. Benefício concedido.
ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. Sentença de improcedência. Ausência dos requisitos. Art. 1.876, §2o, do Código Civil. Testemunhas que apresentaram depoimento contraditório, não havendo prova de que houve a leitura do testamento em voz alta para todas as testemunhas, antes de sua assinatura. Sentença mantida. Recurso não provido.